Tribunal: TJSP
Processo: 1015128-56.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
INDENIZAÇÃO – TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES DE SERVIÇO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – MONTANTE ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000693685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015128-56.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes TIM
CELULAR S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada LUCIANA
ALMEIDA SILVEIRA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD
ROSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015128-56.2018.8.26.0602 -Voto no 47473
2
Apelação Cível no 1015128-56.2018.8.26.0602
Apelantes: Tim Celular S/A e Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Luciana Almeida Silveira
Comarca: Sorocaba
Voto no 47.473
INDENIZAÇÃO
TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS

RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS
FORNECEDORES DE SERVIÇO
OBRIGAÇÃO DE
INDENIZAR

DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
CONFIGURADOS

MONTANTE
ADEQUADO
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS IMPROVIDOS.
Acolhendo parcialmente o pedido, a sentença
condenou solidariamente os réus a pagarem à autora R$
23.493,55 por dano material e R$ 15.000,00 pelo dano
moral, corrigidos e com juros, custas, despesas e verba
honorária de 10% do total.
Apelaram os réus.
A “TIM” argúi ilegitimidade passiva. Não há
nexo causal, dano material e moral. Pede reforma ou
redução da indenização por danos morais.
O banco nega o ato ilícito. Alega culpa da
vítima, causa excludente de responsabilidade. Inexiste
dano a indenizar, material e moral. Pede reforma.
Recursos
tempestivos,
preparados,
tendo
sido respondidos.
É o Relatório.
A legitimidade ad causam deve ser aferida
in statu assertionis, vale dizer, a partir da simples
narração
dos
fatos
constante
da
peça
inicial,
independentemente de qualquer investigação probatória.
Decidiu, a propósito, o STJ: “Afirmando o autor ser
titular de uma relação jurídica, de que sujeito passivo o
réu, a decisão que o negue, recusando sua pretensão, terá
decidido a lide, julgando o mérito. Nada importa, para
isso, que se considere outro o devedor. Releva, para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015128-56.2018.8.26.0602 -Voto no 47473
3
processo, unicamente a lide a ele trazida” (REsp
21.544-8/MG, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 08.06.92).
Ora, no estado da asserção, a “TIM” é parte
legítima para figurar no polo passivo, pois a autora lhe
atribui responsabilidade pelo ilícito narrado na inicial.
De resto, a sentença deu solução adequada
ao caso e merece subsistir, por haver sido proferida em
harmonia com o conjunto probatório.
Nessa questão do ônus de provar autoria de
saques, transações e empréstimos em conta corrente, quando
o correntista nega peremptoriamente tê-los realizado,
reconhecida por todos a possibilidade de violação do
sistema eletrônico próprio das instituições financeiras,
sem dúvida vulnerável a fraudes, impõe-se proclamar a
responsabilidade
objetiva
do
fornecedor
do
serviço,
somente passível de ser elidida nas hipóteses do § 3o do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável aos
bancos (Súmula n° 297, STJ), presentes os requisitos que
permitem inversão do ônus da prova pela hipossuficiência
do consumidor e verossimilhança de alegações, sendo devida
ainda indenização pelos danos materiais, equivalentes ao
prejuízo de capital suportado, e por dano moral, pelo
abalo sofrido pela autora em sua tranquilidade, e
transtornos na busca da recomposição do patrimônio (REsp
735.608/PB,
Rel.
Min.
Aldir
Passarinho
Junior,
DJ
21.08.06; AgRg no REsp 1.137.577/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe 10.02.10; REsp 835.531/MG, Rel. Min. Sidnei
Beneti, DJ 27.02.08; REsp 797.689/MT, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ 11.09.06; REsp 833.469/RJ, Rel. Min. César
Asfor Rocha, DJ 11.12.06).
No caso, houve lavratura de boletim de
ocorrência(cf. fls. 44/45), cuja veracidade se presume,
até porque ninguém em sã consciência arriscaria ser
processado por comunicação falsa de crime. Nenhum elemento
de prova conspira em prejuízo da iniciativa e boa-fé da
autora. Não há qualquer evidência de que tenha por culpa
exclusiva sua motivado o dano. Fraude atribuível a
terceiro no âmbito de operações bancárias não livra o
banco de ter de indenizar (Súmula no 479, STJ).
Em caso parelho já se decidiu que “os
bancos
são
responsáveis
pela
segurança
do
sistema

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015128-56.2018.8.26.0602 -Voto no 47473
4
automatizado, principalmente saques e transferências em
caixas eletrônicos, porque por eles implantados para
agilizar o serviço, com redução de custos, o que eleva a
lucratividade. É de conhecimento geral que há diversos
golpistas,
até
mesmo
quadrilhas,
especializados
em
ludibriar pessoas no momento em que se utilizam de tais
equipamentos e, muitas vezes, logram êxito em ter em suas
mãos o cartão e senhas de acesso, sem que o cliente e
consumidor tenha qualquer culpa ou responsabilidade. Tal
situação tem sido comumente noticiada nos meios de
comunicação, dando conta da prática dos meliantes, que se
utilizam daquilo que denominam 'chupa cabras', que segura
o cartão, grava ou filma a senha secreta, sem qualquer
participação
do
cliente”
(Apelação
0121130-58.2008.8.26.0007, de São Paulo, 21a Câmara, Rel.
Des. Maurício Ferreira Leite, j. 02.03.11).
Da mesma forma, como bem decidiu a juíza, a
“TIM” também deve responder pelos danos causados à autora
“...isso por ter admitido, em sua contestação, o defeito
na prestação do serviço de telefonia, ao bloquear
indevidamente a linha da autora, ainda que por breve
período. Conquanto os danos efetivamente tenham sido
operados através de defeito mais diretamente relacionado à
atividade bancária, evidente que o bloqueio da linha da
autora contribuiu decisivamente para a concretização da
fraude, tanto que fez parte da conduta dos terceiros e
impediu, por exemplo, que a autora ficasse imediatamente
ciente do desbloqueio do cartão por parte dos fraudadores
e pudesse tomar providências com a presteza necessária
para impedir ou minimizar os danos”.
Assim, aos réus, pois, cabe ressarcir o
prejuízo moral no valor arbitrado na sentença, razoável e
adequado às peculiaridades do caso, e de natureza
material, por aplicação de regra de julgamento permissiva
da inversão do ônus da prova na relação de consumo, de
forma solidária, por isso que, prestadores de serviço,
respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados
na relação de consumo, inclusive por atos de seus
prepostos, ao se omitirem em cautelas e cuidados que
deveriam observar no exercício de suas atividades, e
porque não demonstraram culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro (Súmula no 297, STJ; Lei n. 8.078/90, art. 7o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015128-56.2018.8.26.0602 -Voto no 47473
5
parágrafo único; art. 14, caput, § 1o, II; § 3o, II e art.
34; Código Civil, art. 932,III; art. 933; Súmula no 341,
STF).
Em cumprimento ao art. 85, § 11, do CPC, os
honorários advocatícios de responsabilidade dos réus ficam
elevados
de
10%
para
15%
do
valor
atualizado
da
condenação.
Posto isso, nego provimento aos recursos.
MATHEUS FONTES
Relator